Tribunal: TJES
Processo: 5010261-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010261-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
10261
-
71
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE:
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
3
ª
V
ARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo

(ID 3588445) impetrado em favor de
LUIZ GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS

em face de suposto ato coator praticado pelo
MM. Ju
í
z
o
de
Direito
da
3
ª
Va
ra Criminal de
Serra –
Tribunal do Júri
,
nos autos d
a ação penal tombada sob o
nº 0009870-72.2013.8.08.0048.

O impetrante alega, em síntese, que: I)
a autoridade coatora designou julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 19/10/2022, em que o paciente foi denunciado por, supostamente, na madrugada entre 24 e 25/11/2012,
em companhia
do menor Marlon de Oliveira Lopes, efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Wanderson dos Santos, atingindo-o nas costas e cabeça, causando-lhe a morte;
II) e
m 2014 o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória do paciente para que aguardasse o julgamento em liberdade;
III)
diante do pronunciamento e designação d
o
julgamento,
o paciente
tem receio em ter sua liberdade
suprimida
antes do trânsito em julgado
na hipótese
de sentença condenatória;
I
V
) busca o
salvo conduto para assegurar
o
direito de recorrer em liberdade, defendendo,
para tanto,
a ausência de requisitos para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e a possib
i
lidade de perder seu emprego.

Pois bem.

Narra o impetrante que o paciente foi detido provisoriamente em 2013 pelos fatos narrados no inquérito policial, segundo o qual, na madrugada entre 24 e 25/11/2012, este, acompanhado do menor Marlon de Oliveira Lopes, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Wanderson dos Santos, atingindo-o nas costas e cabeça, causando-lhe a morte.

Relata que em sede de audiência ocorrida em 2014, o Ministério Público manifestou-se pela sua liberdade provisória para que aguardasse o julgamento em liberdade.

Aduz que o paciente foi pronunciado e, passados 08 (oito) anos da concessão de sua liberdade, foi designada audiência de julgamento no Plenário do Júri para o dia 19/10/2022 às 13:00 horas, da qual, havendo sentença condenatória, sairá preso.

Assim, diante do receio em ter sua liberdade restringida novamente após a decisão do Júri, impetrou o presente
writ
, almejando que o paciente assim permaneça até o trânsito em julgado em caso de sentença condenatória.

Alega que o paciente, caso saia preso da sessão – em regime fechado, pode vir a perder seu emprego. Quanto ao
fumus boni iuris
, fundamenta-o na fragilidade das provas e dos motivos aduzidos para sua condenação.

Defende ainda a ausência dos requisitos para a prisão preventiva,
considerando

a
ilegalidade do depoimento realizado pelo
acusado
em sede de inquisitorial, conquanto este foi coagido por policiais e não estava representado por advogado.

No tocante ao
periculum in libertatis
, informa que o representado já constituiu advogado particular, demonstrando interesse em participar da instrução criminal.

Alega não haver intenção de intimidar testemunhas, tampouco de evadir-se, além de que o denunciado labora de forma lícita como servente de obras, tendo contrato de trabalho firmado
com
duas empregadoras e de ser pai de uma criança de 03 (três) anos, que depende de seus cuidados emocionais e financeiros.

Por fim, enaltece o princípio da presunção de inocência insculpido no art. 5º, LVII, da CF, que deve prevalecer sobre a soberania dos vereditos.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Dessa maneira, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

I
n casu
,
em que pese a gravidade dos fatos narrados, não verifiquei, a princípio, risco à ordem pública ou à instrução processual, eis que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, demonstra não ter uma personalidade criminosa, além de
ter
residência fixa, família constituída e ser trabalhador.

O própri
o magistrado singular
, ao pronunciar o paciente (fls. 47/50), assentou que: “
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que, conforme bem colocado pelo advogado, não persistem as causas do art. 312 do Código de Processo Penal, e, acolhendo o pedido e ao parecer Ministerial, revogo a medida, concedendo ao réu liberdade provisória, com a condição de comparecer a todos os atos do processo, não se mudar sem prévia comunicação ao juízo e, principalmente, não manter qualquer tipo de contato com a família da vítima.
”

D
e
starte
, considerando que
o paciente
respondeu ao processo em liberdad
e, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não h
averia
justificativa para sua segregação cautelar.

A
pós
detida análise dos autos e a partir das informações prestadas pela autoridade coatora,
verifica
-se que
a liberdade do acusado
está
condicionada ao seu comparecimento a
todos os atos do processo, não mudar
de endereço
sem prévia comunicação ao juízo e, principalmente, não manter qualquer tipo de contato com a família da vítima.

Entretanto, c
onsta
que
o
paciente
não foi encontrado
para se
r intimado a comparecer
à
sessão plenária
, embora o endereço constante no mandado seja o mesmo
declinado no caderno processual. Outrossim, tudo indica que este tomou conhecimento do ato, conquanto o causídico constituído compareceu e alegou que a ausência se devia a um mal estar da mãe, sem comprovar tal argumento.

Não obstante
, a autoridade
dita
coatora
considerou
em decisão proferida em 20/10/2022
que “
a despeito de se constatar flagrante descumprimento das condições impostas na decisão que concedeu liberdade provisória ao réu folhas 49/50,
mantém-se, por ora, a liberdade provisória
então concedida
desde que o réu apresente nos autos comprovante de endereço no prazo de até 10 dias, bem como se impõe nova condição de apresentação mensal em Juízo para comprovar e justificar o exercício de atividade lícita.
”
(g.n.).

À luz de tais considerações,
CONCEDO A
ORDEM
,
ressaltando que o descumprimento das novas condicionantes c
ulminará
no restabelecimento da constrição da liberdade do paciente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO CONDUTO. IMINÊNCIA DE PRISÃO POR CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Considerando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, que não reiterou em conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei penal, não haveria justificativa para sua segregação cautelar.

2. A
autoridade
dita
coatora
considerou
em decisão proferida em 20/10/2022
que “
a despeito de se constatar flagrante descumprimento das condições impostas na decisão que concedeu liberdade provisória ao réu folhas 49/50,
mantém-se, por ora, a liberdade provisória então concedida desde que o réu apresente nos autos comprovante de endereço no prazo de até 10 dias, bem como se impõe nova condição de apresentação mensal em Juízo para comprovar e justificar o exercício de atividade lícita.
”

3. Ordem concedida,
desde que
cumpri
das
as novas condicionantes,
sob pena de
restabelecimento da constrição da liberdade do paciente.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.